Tribunal: TJES
Processo: 5000297-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000297-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
AGRAVADO: ALEZIANA TOZI PINTO - ME e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
elo
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
,
eis que irresignad
o
com a decisão do Juízo
a quo
que
concedeu o pedido liminar
de
ALEZIANO TOZI PINTO – ME
e
m sede de mandado de segurança, determinando a suspensão dos efeitos do pregão 002/2020 e a realização de novo pregão presencial com a participação da Agravada.

No presente recurso, afirma a Municipalidade que a decisão recorrida impõe ofensa ao art. 2º, da Lei 8.437/92, eis que não ouvida a Fazenda Pública. Adiciona que a decisão
a quo
esgota o objeto da lide ao determinar realização de novo pregão, o que a configuraria, também, como
extra petita
, já que não haveria requerimento liminar neste sentido.
No mérito, afirma não existir a dita contradição no edital, que cuida em reproduzir e aplicar a Lei 10.520/02, alegando, ainda, inexistir a irregularidade na documentação da empresa vencedora, tendo sua contabilidade sido submetida e aprovada pelo Contador Municipal durante o pregão.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo,
a
sobrestar
a decisão recorrida
no que toca a determinação de
realização de
novo pregão
pela Administração Municipal.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000297-25.2020
.8.08.00
00

A
GRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE SOORETAMA

A
GRAVADO
:
ALEZIANO TOZI PINTO - ME

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
elo
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
, eis que irresignad
o
com a decisão do Juízo
a quo
que
concedeu o pedido liminar
de
ALEZIANO TOZI PINTO – ME
e
m sede de mandado de segurança, determinando a suspensão dos efeitos do pregão 002/2020 e a realização de novo pregão presencial com a participação da Agravada.

No caso, o
Município Agravante aduz que realizou pregão presencial
destinado à
compra de pães para a rede municipal de ensino,
se
ndo a Recorrida “
não selecionada”, em razão de
sua proposta se revelar superior em mais de 10% em relação a proposta de menor preço.
A
Empresa
que apresentara o melhor preço
fora
desclassificada,
e assim,
tomou-se a análise da proposta e documentação da próxima colocada, JS Santos Panificadora Ltda., que foi declarada vencedora.

Tal realidade motivou o manejo do mandado de segurança de origem, em que aduziu a Agravada haver contradição das regras editalícias a vedar a apresentação de propostas de sua parte, em desatenção às regras de concorrência pelo menor preço, além de aduzir irregularidades na documentação da empresa declarada vencedora.

O juízo
a quo
deferiu o peito liminar ao argumento de que haveria contradição entre as cláusulas 9.3 e 9.7 do edital, que acabaram inviabilizando a participação da Impetrante-Agravada na etapa de lances, em inobservância às regras de concorrência.

No presente recurso, afirma a Municipalidade que a decisão recorrida impõe ofensa ao art. 2º, da Lei 8.437/92, eis que não ouvida a Fazenda Pública. Adiciona que a decisão
a quo
esgota o objeto da lide ao determinar realização de novo pregão, o que a configuraria, também, como
extra petita
, já que não haveria requerimento liminar neste sentido.
No mérito, afirma não existir a dita contradição no edital, que cuida em reproduzir e aplicar a Lei 10.520/02, alegando, ainda, inexistir a irregularidade na documentação da empresa vencedora, tendo sua contabilidade sido submetida e aprovada pelo Contador Municipal durante o pregão.

Conforme asseverado em minha manifestação inicial,
há razão na irresignação do Município
, ao menos em parte.

De início, há de ser rechaçada a alegação de violação ao art. 2º, da Lei 8.437/92, que, segundo o arguido, vedaria a concessão da liminar antes da oitiva da Fazenda Pública.

O dispositivo claramente não se aplica à hipótese presente, decorrendo expresso do texto normativo que a vedação imposta limita-se ao mandado de segurança coletivo e à ação civil pública.

O tema dispensa maiores digressões, mesmo porque resta já comezinho a possibilidade de concessão de liminar face à Fazenda Pública
inaudita altera pars,
mormente em mandado de segurança individual, observadas as exceções legalmente estabelecidas, que não se aplicam à hipótese dos autos
.

Contudo, vejo razoabilidade nas razões do Município quando aduz o trato
extra petita
da determinação de realização de novo pregão, realidade que, também, parece-me estar a esgotar a matéria, em aparente desatenção ao §3º, do artigo 300, do CPC.

Da análise da peça de ingresso do
mandamus
de origem, não vejo pedido liminar destinado à imediata realização de novo pregão com a participação da Impetrante-Agravada, mas mero pedido de suspensão do pregão 02/2020.

Ademais, creio que a imediata realização de novo pregão nos moldes como determinado pelo Juízo
a quo,
demandaria o reconhecimento da nulidade do ato já realizado, o que, portanto, parece-me estar a esgotar o objeto da ação de origem, impondo risco de irreversibilidade da medida, além de gerar uma nova e talvez inútil movimentação da máquina Administrativa Municipal para um novo pregão que pode vir a ser anulado caso o primeiro ato seja tomado como legal, a criar novo imbróglio na concretude do caso.

Mas a despeito dessa realidade, o que tenho como determinante no caso concreto é que não vislumbro a dita contradição entre os termos das cláusulas 9.3 e 9.7 do edital convocatório do pregão 02/2020, ao contrário, está a me parecer que tais previsões vão ao encontro do que reza a Lei 10.520/02, que expressamente prevê a hipótese de seleção das três melhores propostas para fase de lances verbais, com a imediata “não seleção” das propostas que se revelam superiores em 10% da proposta de menor preço, como parece ter sido o caso da Agravada.

Diz o inciso VIII, do artigo 4º, da referida Lei:

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

(...)

VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;

Outro não foi o conteúdo do item 9.3 do edital ao prever que as propostas selecionadas para a etapa de lances serão aquelas “
de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superior aquela.
”

Cotejado o item 9.7 do edital, não vislumbro o dito conflito ou mesmo ofensa aos critérios de escolha de menor preço e de concorrência.

Diz o item:

9.7 - Serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

Ora há uma razão aparente para a distinção entre propostas “selecionadas” e “não selecionadas”, ainda que ambas sejam consideradas para a face de lances.

Apenas aquelas propostas ditas “selecionadas”participarão, inicialmente, dos lances, vindo os “não selecionados” chamados a participar apenas nos casos de não aceitação da proposta ou inabilitação daqueles ditos “selecionados”que, naturalmente, têm a preferência, justamente por já terem apresentados as melhores propostas.

Tal proceder se dera na forma do item 9.13, do edital, que, por sua vez, atende aos ditames do inciso XVI, do artigo 4º, da Lei 10.520/02, que parecem não terem sido considerados na decisão recorrida.

Veja-se que a proposta da Agravada foi considerada “não selecionada”na forma do artigo 4º, VIII, da lei 10.520/02 e do item 9.7 do edital, e como houve proposta aceita e habilitação de licitante entre os “selecionados”, não houve oportunidade aos “não selecionados”para oferta de lances, o que creio estar dentro dos ditames legais estabelecidos para tal espécie de licitação.

Por fim, não vejo, violação nas regras de habilitação pela Empresa Vencedora, pois a teor do que consta na Ata do pregão 02/2020 (fl. 357), a documentação contábil da Empresa fora apresentada ao Contador do Município que, junto à equipe do pregão, não viu qualquer desconformidade capaz de gerar prejuízo ao Município e ao processo licitatório.

Desta feita, não vejo presentes na concretude do caso, elementos capazes de infirmar os atos administrativos referentes ao pregão 02/2020 do Município de Sooretama, o que significa dizer não se vislumbrar probabilidade no direito alegado, a inviabilizar a concessão do pleito liminar nos termos em que deferidos pelo Juízo a quo.

Diante de toda esta realidade argumentativa, não vejo caminho outro, senão, conhecer e DAR PROVIMENTO ao presente recurso revogando a decisão recorrida, indeferindo o pedido liminar vertido na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000297-25.2020
.8.08.00
00

A
GRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE SOORETAMA

A
GRAVADO
:
ALEZIANO TOZI PINTO - ME

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS LEI
8.437/92.
PREGÃO. MELHOR PREÇO. PROPOSTAS “SELECIONADAS” E “NÃO SELECIONADAS”. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSONÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL COM A LEI
10.520/02.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I

–

O
art. 2º, da Lei 8.437/92, que, segundo o
arguido
, vedaria a concessão da liminar antes da oitiva da Fazenda Pública,
claramente, não se aplica à hipótese presente, decorre
ndo
expresso do texto normativo que a vedação imposta limita-se ao mandado de segurança coletivo e à ação civil pública.

I
I
–
Não se vislumbra
contradição entre os termos da
s

cláusulas 9.3 e 9.7 do edital
convocatório do pregão 02/2020, ao contrário, tais previs
ões
vão ao encontro do que reza a Lei 10.5
20/
02,
que expressamente prevê a hipótese de seleção das três melhores propostas para fase de lances verbais, com a imediata “não seleção” das propostas que se revelam superiores em 10% da proposta de menor preço, como parece ter sido o caso da Agravada.

III - H
á uma razão aparente para a distinção entre propostas “selecionadas” e “não selecionadas”, ainda que ambas sejam consideradas para a face de lances.
A
penas aquelas propostas ditas “selecionadas”participarão, inicialmente, dos lances, vindo os “não selecionados” chamados a participar apenas nos casos de não aceitação da proposta ou inabilitação daqueles ditos “selecionados”que, naturalmente, têm a preferência, justamente por já terem apresentados as melhores propostas.

IV - A
proposta da Agravada foi considerada “não selecionada”
na forma do artigo 4º, VIII, da lei 10.520/02 e do item 9.7 do edital, e como houve proposta aceita e habilitação de licitante entre os “selecionados”, não houve oportunidade aos “não selecionados”para oferta de lances, o que creio estar dentro dos ditames legais estabelecidos para tal espécie de licitação.

V
–
Recurso
C
onhecido e
P
rovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.